Tribunal: STF
Processo: ARE 1356339
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TJSP, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. IMÓVEL. MINHA CASA, MINHA VIDA. Sentença que julgou procedente em parte a ação, cabendo a cada parte metade do imóvel adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Inconformismo da parte autora. O montante a ser partilhado, relativamente ao imóvel, é aquele referente às parcelas pagas durante a união estável, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. Sentença reformada, em parte. Recurso provido.” (eDOC 5, p. 63)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 3º, IV, 5º, I, e 226, §3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 35-A da Lei 11.977/2009, ao atribuir, quanto a imóvel adquirido no “Programa Minha Casa Minha Vida, propriedade exclusiva à mulher nas hipóteses de dissolução de união estável, consistindo ofensa à isonomia, além de discriminação injustificada. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Código Civil e Lei federal n.º 11.977/2009 – e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o montante a ser partilhado diz respeito às parcelas pagas durante a união estável, e não ao título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV.



    Esclareceu, ainda, que não seria o caso de aplicação do art. 35-A da Lei nº 11.977/09, na medida em que “não é possível a partilha relativamente à propriedade do bem imóvel, que somente seria viável após a quitação do financiamento”.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como é cediço, a partilha dos bens havidos durante a união estável deve seguir o regime disposto no artigo 1.725, do Código Civil, qual seja, o de comunhão parcial de bens (salvo estipulação em contrário). 



    Deste modo, os bens havidos por mútuo esforço na constância da união estável devem ser partilhados, na proporção de metade para cada parte, nos termos do artigo 1.658, excluindo-se os casos previstos no artigo 1.659, ambos do Código Civil. 



    Nos termos do artigo 35-A, da Lei nº 11.977/09, prevê que ‘nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS.’



     Contudo, a inconstitucionalidade de tal dispositivo legal, restou reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal (...) Porque dotado de eficácia vinculante o reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, em conformidade com o que dispõe o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, era de rigor o reconhecimento de que o imóvel in quaestio fosse partilhado entre as partes, ora litigantes, à razão de 50% (cinquenta por cento), para cada uma delas. 



    Pontue-se, todavia, que a partilha do bem imóvel, na espécie, refere-se aos direitos sobre o imóvel adquiridos pelas partes na constância da união estável, ou seja, à parcela do imóvel efetivamente paga pelas partes na constância da união estável. 



    Destarte, o montante a ser partilhado, relativamente ao imóvel, é aquele referente às parcelas pagas durante a união estável, abatidos os recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) utilizados para a compra do imóvel que foram debitados da conta do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) da parte apelante (fl. 27), inclusive para abatimento anual nos valores das parcelas (fls. 21 e 22), cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença. 



    Até porque não é possível a partilha relativamente à propriedade do bem imóvel, que somente seria viável após a quitação do financiamento e, tendo em vista que a parte autora permaneceu no imóvel, juntamente com a filha do casal, e vem arcando com as despesas do financiamento, ao final deste, a ela caberá a propriedade sobre o imóvel.” (eDOC 5, p. 65-68)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicad874a à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 874343 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.05.2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (ARE 767095 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 69), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente